Tribunal: TJBA
Processo: 8153701-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153701-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE SALES BARBOSA

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO NEGATIVO. DANO MORAL "IN RE IPSA". INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. APELO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8153701-21.2023.8.05.0001, em que figura como apelante ROSIMEIRE SALES BARBOSA e apelado ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.